Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O recurso não se mostra útil nem necessário para a pretensão contida em suas razões, tendo em vista que a aplicação da detração penal, com consequente extinção da punibilidade, em decorrência do tempo de prisão já cumprido pelo embargante, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da Lei de Execução Penal.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.